Tribunal: TJES
Processo: 0039910-75.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos de Consumo; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0039910-75.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PLENA VEICULOS LTDA e outros
APELADO: RODRIGO MENEQUINI MOTTA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta Eg. Primeira Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 11 de julho de 2023 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODRIGO MENEQUINI MOTTA contra o Acórdão que deu provimento a apelação cível do embargado para manter apenas a condenação dos embargados a indenizar o embargante pelos danos morais suportados, afastando-se a condenação à restituição da quantia paga ou substituição do produto defeituoso.

Em suas razões (Id. 4629831), aduz a embargante que o acórdão foi omisso quanto a afirmação de existência de vício oculto atestada pelo laudo pericial e o reconhecimento do regular funcionamento do veículo durante a perícia.

Requer, assim, seja dado provimento ao recurso de embargos de declaração para sanar a omissão relativa a ausência de valoração das demais considerações atestadas no laudo pericial produzido nos autos, medida que cominará na aplicação do art. 18, §1º do CDC, e na reforma do Acórdão proferido, restabelecendo a condenação das Embargadas ao pagamento da verba indenizatória por danos materiais, conforme fixado no julgamento de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO MENEQUINI MOTTA
contra o Acórdão que deu provimento a apelação cível do embargado para manter apenas a condenação dos embargados a indenizar o embargante pelos danos morais suportados, afastando-se a condenação à restituição da quantia paga ou substituição do produto defeituoso.

Em suas razões (Id. 4629831), aduz a embargante que o acórdão foi omisso quanto a afirmação de existência de vício oculto atestada pelo laudo pericial e o reconhecimento do regular funcionamento do veículo durante a perícia

Requer, assim, seja dado provimento ao recurso de embargos de declaração para sanar a omissão relativa à ausência de valoração das demais considerações atestadas no laudo pericial produzido nos autos, medida que cominará na aplicação do art. 18, §1º do CDC, e na reforma do Acórdão proferido, restabelecendo a condenação das Embargadas ao pagamento da verba indenizatória por danos materiais, conforme fixado no julgamento de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Pois bem, argumenta o embargante que a decisão é omissa pois deixou de se manifestar quanto a afirmação de existência de vício oculto atestada pelo laudo pericial e o reconhecimento do regular funcionamento do veículo durante a perícia.

Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“De início, convém salientar, tal como já esclarecido pelo i. Magistrado sentenciante, que a relação havida entre as partes é de consumo, posto que se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, estabelecidos pelos

artigos 2º e 3º do CDC.

Nesse contexto, os fornecedores respondem independentemente da existência de culpa (responsabilidade objetiva), pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao produto, bastando ao consumidor comprovar o ato praticado, o dano sofrido e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC).

Assim, para que surja o dever de reparação por parte dos fornecedores, basta que reste configurado o defeito do produto, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

No caso dos autos, o conjunto probatório produzido na origem, mais especificamente o Laudo Pericial de fls.286/300 comprovou a existência de vício do produto, vejamos as conclusões apresentadas:

“7.1. Em 07105/2009 o Autor adquiriu o veículo periciado (KIA PICANTO - EX2 1.0, Automático, na cor Amarela, 2009/2009), junto a MATHRIX COMERCIO DE VEICULOS LIDA, adquirida pela P Requerida, PLENA VEICULOS LTDA.

7.2. Excetuando a 6a revisão dos 60.000 km e a 7a dos 70.000 km, todas as revisões/ manutenções periódicas realizadas no veículo foram feitas de acordo com a periodicidade preconizada, como detalhado no Quesitos de n° 10 da 2a Requerida KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

7.3 0 motor do veículo em questão apresentou sistematicamente queda na pressão do óleo lubrificante, tendo que ser levado frequentemente a concessionária para completar o nível, caracterizando um consumo acima do normal a que culminou com a necessidade de realizar a retífica do motor, a que foi feito pela la Requerida, conforme fica comprovado pela lista de peças trocadas, segundo documentos acostados aos Autos as fls. 89/91.

7.4 0 problema apresentado no motor do veículo periciado é decorrente de defeito de fabricação em pecas que compõem o mesmo e apesar do Autor não ter efetuado as revisões de 60.000 km e 70.000 km nas quilometragens definidas no manual do fabricante, essa perícia entende que a defeito era pré- existente no motor do veículo, caracterizando um vício oculto.”

Afirmou, ademais, que: “(...) No caso em tela, a realização da retífica do motor foi prematura e caracteriza algum problema de fabricação ou montagem do motor.”

Dessa forma, verifico que o Laudo pericial foi conclusivo atestando a existência dos vícios, sendo certo que as demais provas produzidas não são suficientes a infirmar as conclusões alcançadas pelo expert.

Nesse contexto, vale salientar entretanto, que o i. Perito também constatou que: “(...) No teste de esforços dinâmicos realizado no veículo, verificou-se: Quanto ao motor, destaca-se que em nenhum momento rateou ou ocorreram cortes de potência, quedas ou elevações de rotações anômalas a velocidade e torque impostos ao veículo. Quanto a luz de sinalização de pressão de óleo não foi observado nenhum alerta. Obs.: Era de se esperar, pois o Requerente já havia afirmado que o veículo não apresentava mais o defeito reclamado.” respondendo positivamente ao seguinte quesito: “O veículo objeto da presente ação encontra-se dentro dos parâmetros normais de utilização?”.

Assim, considerando-se que a teor do que disposto no artigo 18, §1º, do CDC, apenas quando o vício não é sanado no prazo máximo de 30 dias é que o consumidor poderá exigir uma das hipóteses previstas nos incisos I (substituição do produto), II (restituição imediata da quantia paga) ou III (abatimento proporcional do preço), daquele dispositivo legal, entendo que não se está diante de hipótese em que se mostra aplicável a referida solução, haja vista que o vício restou sanado, estando o veículo em perfeito estado para uso.

Nesse tocante, vale abrir um parêntese para esclarecer que esta foi a conclusão a que chegou o perito nomeado pelo Juízo, isto é, que o vício do veículo era de fábrica, mas que atualmente não persiste qualquer irregularidade no mesmo, sendo certo que apenas faz menção à afirmativas do Autor no sentido de que não se sente seguro em utilizá-lo para longas distâncias.

Apesar disso, restou apurado que a quilometragem do veículo é compatível com o tempo de aquisição do mesmo.

Desse modo, conclui-se que inexiste direito do Autor/ Apelado em exercer uma das alternativas constantes dos incisos do §1º do artigo 18 do CDC, acima referenciados, na medida que o principal problema apontado pelo consumidor foi reparado.

Assim, deve ser provido o recurso nesse tocante, a fim de afastar a condenação dos Requeridos a substituir o veículo por outro de mesmo modelo ou restituir o valor desembolsado na aquisição.

Nesse sentido, apresento arestos deste E. TJES em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA EM VEÍCULO. REPARO REALIZADO DENTRO DO PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUCESSIVOS DEFEITOS. SUBSTITUIÇÃO DO BEM INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I - Não se mostra razoável a substituição do veículo, ainda mais quando o defeito foi resolvido dentro do prazo legal e o veículo se encontra apto para uso. II - O artigo 18, do CDC deixa assente que o vício deve tornar o produto de consumo impróprio ou inadequado para uso, do contrário, não se revela cabível a substituição, como acontece in casu. (...) (TJES; AC 0025025-56.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/10/2022; DJES 26/10/2022)

No que concerne a indenização por danos morais, no entanto, igual sorte não possuem os Apelantes, haja vista que a prova produzida na origem também revelou que as Requeridas, concessionária e fabricante, agiram de modo claudicante no adimplemento das respectivas obrigações contratuais, no tocante à solução do vício questionado pelo consumidor.

Vale dizer, o consumidor que adquire um veículo novo, possui a legítima expectativa de que o bem seja confiável e funcione perfeitamente, não apresente problemas dissociados de sua regular utilização e nem falhas que coloquem em risco sua segurança e das demais pessoas.

Nesse aspecto, sob a perspectiva do consumidor, o dever jurídico, tanto da fabricante, quanto da concessionária, é efetuar a entrega de um veículo sem vício oculto que impossibilite ou prejudique o uso regular a que se destina.

Embora o defeito do veículo tenha sido reparado e atualmente esteja em regulares condições de uso, destaca-se que esta condição apenas foi alcançada depois de recorrentes visitas à concessionária requerida, o que evidencia que o Autor experimentou prejuízos que refletem em dano moral.

Regular, portanto, a condenação por danos morais, sendo certo que o quantum fixado em R$8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável e proporcional à situação experimentada, se considerado que o veículo ainda dentro do prazo de garantia necessitou ser submetido a substituição de itens em parte essencial que é o motor, além de alinhado a jurisprudência deste E. TJES em casos semelhantes.

Sobre tal verba incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Nesse sentido, apresento arestos deste E. TJES a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO-ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NA CORREÇÃO DO PROBLEMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODA A CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ARBITRAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA PRIMEIRA CITAÇÃO E NÃO DO EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE METADE DOS PEDIDOS DO AUTOR/APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A pacífica orientação do c. STJ, seguida pelo e. TJES, é no sentido de que há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo) (RESP 1684132/CE). Precedentes do c. STJ e do e. TJES. Reconhecimento, na espécie, da solidariedade passiva da revendedora da marca e da concessionária. 2. Fatos constitutivos do direito do autor devidamente comprovados documentalmente e por laudo pericial, restando constatado vício no veículo adquirido zero-quilômetro dentro do prazo de garantia. 3. Presença de todos os requisitos configuradores da responsabilidade civil e, pois, do dever de indenizar os danos morais suportados pelo consumidor. 4. O atraso excessivo na correção do vício e as diversas idas à assistência técnica superam o mero dissabor, denotando a violação anormal a direito da personalidade e, por isso, no dever de indenizar o dano moral suportado pelo consumidor. Precedentes do e. TJES e do C. STJ. 5. Valor do dano moral (R$ 10.000,00 - dez mil reais) alinhado à jurisprudência do e. TJES em casos semelhantes. 6. Em casos de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual (e solidária), os juros de mora incidem a partir da data da primeira citação (Precedentes STJ). 7. Acolhimento, tão somente, do pedido de danos morais pelo Magistrado a quo, com rejeição do pedido de substituição do veículo ou a devolução de valores. Sucumbência recíproca configurada, com a consequente condenação solidária das partes em custas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação para o patrono de cada parte. Recursos conhecidos e parcialmente provido. (TJES; AC 0017311-50.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 14/03/2022; DJES 06/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO NO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE VICIADA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor. 2. Não há dúvidas de que o vício apresentado na embreagem do veículo, que impediu a livre fruição do bem, constitui característica não esperada de um veículo novo (com menos de 1 ano de uso). 3. A cláusula que exclui a troca da embreagem da garantia não pode ser interpretada de forma desfavorável ao consumidor. 4. Não havendo nos autos prova de que o defeito foi ocasionado por culpa do consumidor, subsume-se o caso vertente na regra contida no caput do artigo 18 da Lei n. 8.078/90, o qual consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de bens de consumo duráveis pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, impondo-se o ressarcimento integral dos prejuízos sofridos [...] (AgInt no RESP 1707373/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 29/09/2020). 5. Comprovada a existência de vício oculto, nos termos do §1º, do art. 18, do CDC, não era cabível cobrar do consumidor o valor pela substituição da parte viciada do produto. 6. Quanto aos danos morais, vem decidindo o c. STJ que: "configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido" (AgInt no AREsp 1485844/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021). 7. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0003954-22.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/10/2021; DJES 24/11/2021)

Assim, deve ser reformada a sentença a fim de manter apenas a condenação dos Requeridos a indenizar o Autor pelos danos morais suportados, afastando-se a condenação à restituição da quantia paga ou substituição do produto defeituoso.”

Portanto, não há o que se falar em qualquer vício a ser sanado, ao revés, observo que resta claro que os argumentos do recurso são relativos ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 11/7/2023.